Tribunal: TJSP
Processo: 0516824-77.2006.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
r 118/05). Transcurso de menos de cinco anos entre a constituição definitiva dos créditos e o despacho ordenador da citação da executada. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 0516824-77.2006.8.26.0224; Relator (a): Geraldo Xavier; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/11/2020; Data de Registro: 15/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Geraldo Xavier

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/11/2020

Data de publicação:

15/12/2020

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 1996 a 2005. Reconhecimento de prescrição. Admissibilidade no tocante aos créditos dos exercícios de 1996 a 2001.

Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 1996 a 2001. Prescrição. Configuração. Propositura da demanda após o decurso do prazo prescricional. Inteligência do artigo 174, "cabeça", do Código

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 1996 a 2005. Reconhecimento de prescrição. Admissibilidade no tocante aos créditos dos exercícios de 1996 a 2001.

Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 1996 a 2001. Prescrição. Configuração. Propositura da demanda após o decurso do prazo prescricional. Inteligência do artigo 174, "cabeça", do Código Tributário Nacional.

Imposto predial e territorial urbano. Exercício de 2002. Prescrição não caracterizada. Ajuizamento tempestivo da cobrança. Interrupção do curso do prazo prescricional com o despacho ordinatório de citação da executada, que retroage à data da propositura da ação (artigo 174, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional combinado com o artigo 219, § 1o, do Código de Processo Civil de 1973).

Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2003 a 2005. Prescrição não caracterizada. Interrupção do curso do prazo prescricional no lustro previsto no artigo 174, "caput" e parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional (com a redação dada pela Lei Complementar 118/05). Transcurso de menos de cinco anos entre a constituição definitiva dos créditos e o despacho ordenador da citação da executada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001020669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0516824-77.2006.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado IMOB E CONSTR
CONTINENTAL LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos
termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
GERALDO XAVIER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação 0516824-77.2006.8.26.0224
Apelante: Município de Guarulhos
Apelada: Imobiliária e Construtora Continental Limitada
Comarca: Guarulhos
Voto 45. 727.
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial
urbano. Exercícios de 1996 a 2005. Reconhecimento de
prescrição. Admissibilidade no tocante aos créditos dos
exercícios de 1996 a 2001.
Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 1996 a
2001. Prescrição. Configuração. Propositura da demanda
após o decurso do prazo prescricional. Inteligência do
artigo 174, “cabeça”, do Código Tributário Nacional.
Imposto predial e territorial urbano. Exercício de 2002.
Prescrição não caracterizada. Ajuizamento tempestivo da
cobrança. Interrupção do curso do prazo prescricional com
o despacho ordinatório de citação da executada, que
retroage à data da propositura da ação (artigo 174,
parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional
combinado com o artigo 219, § 1o, do Código de Processo
Civil de 1973).
Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2003 a
2005. Prescrição não caracterizada. Interrupção do curso do
prazo prescricional no lustro previsto no artigo 174,
“caput” e parágrafo único, I, do Código Tributário
Nacional (com a redação dada pela Lei Complementar
118/05). Transcurso de menos de cinco anos entre a
constituição definitiva dos créditos e o despacho ordenador
da citação da executada. Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de execução fiscal promovida pelo
município de Guarulhos em face de Imobiliária e Construtora Continental
Limitada com vistas a cobrança de imposto predial e territorial urbano dos
exercícios de 1996 a 2005.
Reconhecida, de ofício, prescrição, pôs-se fim
ao feito. Daí por que apela tempestivamente o município: pondera não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
configurada a mencionada causa de extinção dos créditos tributários; sustenta
adotadas todas as providências necessárias ao evolver do processo e requer
prosseguimento da cobrança.
Recebido e processado, o recurso não foi
contrariado, visto como não há notícia de intervenção da executada no feito.
Eis, sucinto, o relatório.
O recurso merece parcial provido.
Com efeito.
Por força do princípio da “actio nata”, a
cobrança só se torna possível após o vencimento do tributo. O prazo
prescricional, por sua vez, não se inicia enquanto o credor não puder demandar
em juízo a satisfação de seu direito. Como de geral sabença, a exigibilidade do
crédito constitui pressuposto específico da execução forçada. Sobre o tema, a
lição de Paulo de Barros Carvalho:
“É fácil divisar, desde logo, que não se pode
falar em curso da prescrição enquanto não se verificar a inércia do titular da
ação. Todavia, o termo inicial do prazo, no Código Tributário, foi estipulado
tendo em conta o momento em que o sujeito passivo é notificado do lançamento.
Como aceitar que possa ter começado a fluir o lapso temporal se, naquele exato
momento e ao menos no período firmado no ato de lançamento, a Fazenda ainda
não dispunha de meio próprio para ter acesso ao Judiciário, visando à defesa de
seus direitos violados? O desalinho entre os pressupostos do instituto e o preceito
do Código é indisfarçável. Não se preocupou o legislador em saber se havia a
possibilidade de exercício da ação judicial ou se o titular do direito se manteve
inerte. Foi logo estabelecendo prazo que tem como baliza inicial um instante que
não coincide com aquele em que nasce, para o credor, o direito de invocar a
prestação jurisdicional do Estado, para fazer valer suas prerrogativas. Surpreende-
se, neste ponto, profunda divergência entre a lógica do fenômeno jurídico e a
lógica do fraseado legal. Como ficamos?
“Temos inabalável convicção de que as
imposições do sistema hão de sobrepor-se às vicissitudes do texto. Este nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sempre assume, no conjunto orgânico da ordem jurídica, a significação que suas
palavras aparentam expressar.
“A solução harmonizada está em deslocar o
termo inicial do prazo de prescrição para o derradeiro momento do período de
exigibilidade administrativa, quando o Poder Público adquire condições de
diligenciar acerca do seu direito de ação. Ajusta-se assim a regra jurídica à lógica
do sistema.” (“Curso de Direito Tributário”, 17a edição, São Paulo: Saraiva,
páginas 472/473).
O Superior Tribunal de Justiça já firmou
entendimento, segundo a sistemática dos artigos 1.036 e seguintes do Código de
Processo Civil, de que, no caso do imposto predial e territorial urbano, a
contagem do prazo prescricional inicia-se no dia seguinte ao vencimento do
tributo, “in verbis”:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA
EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO
CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA
PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER
A
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
NECESSÁRIA
MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO
DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART.
1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO
ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional
de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu
crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir
somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento
da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o
vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução
fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte
(Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp.
1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao
rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a
notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a
constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional
para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da
exação. 2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa
interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. 3.
O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua vontade, em
decorrência de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe conceder a
possibilidade de efetuar o pagamento em cotas parceladas. Se a Fazenda Pública
Municipal entende que é mais conveniente oferecer opções parceladas para
pagamento do IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o
que não induz a conclusão de que houve moratória ou parcelamento do crédito
tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo
prescricional para a cobrança de referido crédito. Necessária manifestação de
vontade do contribuinte a fim de configurar moratória ou parcelamento apto a
suspender a exigibilidade do crédito tributário. 4. Acórdão submetido ao regime
do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela
Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-
se a seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial
do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data
estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida
tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez
que o contribuinte não anuiu.” (recurso especial 1.641.011/PA, Primeira Seção,
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho) (grifo inexistente no original).
Assentado que o termo “a quo” do prazo
prescricional é o primeiro dia útil seguinte ao vencimento da primeira parcela em
que fracionado o pagamento do débito, cumpre analisar se configurada, ou não,
prescrição. É o que se explicita a seguir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quanto aos exercícios de 1996 a 2000, a
respectiva exigibilidade surgiu em 11 de janeiro de 1996, em 8 de fevereiro de
1997, em 6 de fevereiro de 1998, em 19 de junho de 2000 e em 17 de fevereiro
de 2001. Porém o município só propôs a demanda em 22 de dezembro de 2006,
quando já decorrido o lustro previsto no artigo 174, “caput”, do Código
Tributário Nacional. Daí a perda do direito de ação!
Já no que se refere ao exercício de 2002, extrai-
se que a exigibilidade do tributo surgiu em 22 de fevereiro (folhas 4). E, a
despeito de transcorrido mais de lustro entre a constituição definitiva deste e o
despacho ordenador da citação da executada (3 de janeiro de 2008), não é caso
de reconhecer a causa extintiva do débito, visto como a interrupção do referido
prazo retroage à data da propositura da ação (artigo 174, parágrafo único, I, do
Código Tributário Nacional com a redação anterior à Lei complementar 118/05
combinado com o artigo 219, § 1o, do Código de Processo Civil de 1973).
No que toca aos exercícios de 2003 a 2005,
extrai-se que a exigibilidade do tributo surgiu em 25 de fevereiro de 2003, em 24
de janeiro de 2004 e em 29 de janeiro de 2005; o despacho a ordenar a citação da
executada, por sua vez, deu-se aos 3 de janeiro de 2008, dentro, portanto, do
quinquênio previsto no artigo 174, cabeça, do Código Tributário Nacional
(folhas 2 a 5).
Em suma: ausente inércia da parte, a despeito
da longa paralisação do andamento do feito, de resto inteiramente imputável à
ineficiência do aparato judiciário, não há falar em prescrição quanto ao IPTU dos
exercícios de 2002 a 2005. Impende seja esta arredada.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao apelo:
afasta-se o reconhecimento de prescrição em relação ao IPTU dos exercícios de
2002 a 2005 e determina-se prossiga, nesta parte, a cobrança.
Geraldo Xavier
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO